Tribunal: TJSP
Processo: 2160789-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos materiais e morais – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da autora – Agravante menor de idade – Insuficiência de recursos presumida – Renda do representante legal que não pode ser considerada para indeferimento do benefício – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada – Recurso provido,*